Tribunal: TJBA
Processo: 8005612-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005612-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: MARIA CLARA LIMA DE ALMEIDA

Advogado(s): WILKER CAMPOS CHAGAS

APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO CONTRATUAL NO CURSO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PACIENTE EM TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA E COMORBIDADES. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA Nº 1.082 DO STJ. MANUTENÇÃO DO PLANO ATÉ A ALTA MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reformou sentença de extinção do processo, proferida sob fundamento de perda superveniente do objeto, em razão do cancelamento do plano de saúde durante a internação da autora para tratamento de obesidade mórbida e comorbidades, determinando o prosseguimento da demanda para análise do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento do plano de saúde, durante internação hospitalar e tratamento médico ainda em curso, acarreta perda superveniente do objeto ou se deve ser mantida a cobertura até a alta médica, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cancelamento do plano de saúde, mesmo que regular sob o aspecto contratual, não pode interromper tratamento médico essencial já iniciado, sob pena de violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à vida.

4.

O STJ, no julgamento do Tema nº 1.082, fixou a tese de que a operadora, mesmo após rescisão unilateral do plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, até a alta médica, desde que mantido o pagamento das mensalidades.

5.

Persistindo o tratamento médico e havendo necessidade de continuidade da internação, não há falar em perda superveniente do objeto, pois subsiste o interesse processual da parte em obter provimento jurisdicional definitivo que assegure a manutenção da cobertura.

6.

O cumprimento de medida liminar durante o trâmite da ação não extingue o interesse processual, dada sua natureza precária, devendo o mérito ser apreciado em decisão final.

7.

Correta a decisão monocrática que cassou a sentença e determinou o prosseguimento do feito, para instrução e julgamento definitivo da demanda.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 196. CPC, arts. 485, VI; 300. Lei nº 9.656/98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1.082, REsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 16.06.2021; STJ, AgInt no REsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 15.03.2022.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.